Tribunal: TJSP
Processo: 1012230-72.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos morais.
O autor pleiteia a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos morais.
O autor pleiteia a reforma da sentença para que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma dobrada e para a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
O réu foi condenado a restituir valores de forma simples e a ratear as custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em (i) saber se a restituição dos valores deve ocorrer de forma dobrada; e (ii) ponderar a existência do abalo moral e a sua quantificação.
III. Razões de decidir
A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é afastada, pois os motivos do apelante estão demonstrados.
Verifica-se vício na aceitação do contrato, com negativa de manifestação de vontade do apelante e prova pericial confirmando a falsidade da assinatura.
Para a restituição em dobro é dispensável a má-fé, bastando a ofensa à boa-fé objetiva, aplicando-se a modulação dos efeitos da jurisprudência do STJ.
Dano moral configurado pelo desconto impróprio no benefício previdenciário, verba de caráter alimentar e pela situação de aflição causada pelos descontos indevidos.
O valor de R$ 5.000,00 é fixado como indenização adequada.
IV. Dispositivo e tese
Provimento do recurso, mantendo a restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, com juros e correção monetária, e condenando à indenização por dano moral..
Tese de julgamento: "1. A restituição dos valores

descontados indevidamente deve ser feita de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então. 2. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 5.000,00."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação: CDC, art. 42; CPC, arts. 85 e 1.010.
Jurisprudência: TJSP, Apelação Cível 1008779-55.2022.8.26.0001, Rel. Guilherme Santini Teodoro, j. 01.10.2024.